Tribunal: TJMT
Processo: 1006614-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006614-05.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EMANUEL DO BOM DESPACHO - CPF: 840.219.771-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EMANUEL DO BOM DESPACHO - CPF: 840.219.771-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR ACOLHIDO, REQUERIDO REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO SICREDI REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta por Cooperativa bancária, mantendo sentença de parcial procedência dos Embargos monitórios, com readequação dos encargos financeiros e redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; (ii) contradição relativa à aplicação de encargos contratuais e à redistribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada no acórdão embargado.

4. A ausência de análise da majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, caracteriza omissão sanável, devendo ser aplicada exclusivamente sobre a verba da parte recorrente vencida (Sicredi), sem prejuízo à parte que não recorreu, em respeito à vedação à reformatio in pejus.

5. O acórdão impugnado baseia-se em cláusulas contratuais expressas que mencionam o CDI como índice de atualização e admitem a capitalização de encargos, inclusive moratórios, afastando a alegação de contradição.

6. A redistribuição proporcional das verbas de sucumbência reflete a parcial procedência dos Embargos monitórios, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do CPC, não configurando vício passível de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração do autor acolhidos. Embargos de declaração do Sicredi rejeitado.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando desprovido o recurso interposto por uma das partes, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

2.

A existência de cláusulas contratuais expressas afasta alegação de contradição na interpretação do acórdão quanto aos encargos financeiros.

3.

A rediscussão de mérito não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11; 86, caput e parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por EMANUEL DO BOM DESPACHO e SICREDI OURO VERDE MT

ambos contra acórdão de id. 324420876 que negou provimento à Apelação interposta pelo banco, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos monitórios, readequando encargos financeiros (juros, capitalização e índice de correção monetária) e redistribuindo a sucumbência.

O primeiro embargante, EMANUEL DO BOM DESPACHO sustenta que o acórdão foi omisso, por não ter
majorado os honorários advocatícios
de sucumbência em sede recursal, conforme dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
para que se proceda à referida majoração (id. 324862379).

O segundo embargante, SICREDI OURO VERDE MT, sustenta contradição, pois o acórdão fundamentou-se em vícios não constantes no caso concreto, ao afirmar, por exemplo, que houve aplicação do CDI como índice de correção monetária e capitalização de juros moratórios, quando, segundo defende, tais elementos não foram utilizados nos cálculos apresentados pela embargante. Aduz, ainda, que os juros moratórios foram aplicados no limite legal de 1% ao mês, e que a fixação da sucumbência majoritária à parte embargada não deveria subsistir, já que os encargos foram revistos com base em premissas equivocadas, o que, segundo sustenta, gera contradição passível de correção. Requer o provimento dos Embargos para sanar o vício alegado, redistribuindo-se as verbas sucumbenciais (id. 326643890).

Os embargados, cada qual, pugnam pela rejeição dos Embargos (ids. 326943361 e 328773860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais e à fundamentação relativa à aplicação do CDI como índice de correção monetária, à capitalização de juros moratórios e à distribuição do ônus sucumbencial.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Assim, passo a análise dos dois Embargos de Declaração separadamente.

1.

Dos embargos opostos por
Emanuel Do Bom Despacho

Sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter havido a
majoração dos honorários advocatícios recursais
, conforme determina o §11 do art. 85 do CPC.

O acórdão embargado
não apreciou a aplicação do art. 85, §11, do CPC
, o que configura omissão passível de correção por meio do presente recurso integrativo.

A sentença, mantida pelo acórdão, fixou os honorários advocatícios da seguinte forma: h
onorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o débito inicialmente cobrado e o valor a ser apurado pela contadoria judicial, cabendo ao embargante os 30% e à embargada 70%.

Com a interposição da Apelação
somente pela Sicredi
, cujo recurso foi desprovido, mostra-se cabível
a majoração dos honorários em grau recursal
,
limitada à parte recorrente vencida
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte que
não recorreu
, sob pena de
violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Assim, deve ser
sanada a omissão e aplicar a majoração dos honorários advocatícios recursais em mais 2% (dois por cento)
,
limitada exclusivamente à verba devida pela embargada (Cooperativa Sicredi), que foi quem interpôs a apelação desprovida
.

2. Dos embargos opostos por
Sicredi

A embargante aponta suposta
contradição
no acórdão, no que diz respeito à consideração do
CDI como índice de correção monetária
, à
vedação de capitalização dos juros moratórios
e à
distribuição do ônus da sucumbência
.

O acórdão embargado examinou o contrato celebrado entre as partes e identificou cláusulas que fazem expressa menção à utilização do CDI como componente de atualização da dívida inadimplida, bem como à capitalização de encargos, inclusive moratórios.

Transcreveu-se, inclusive, trechos do contrato (cláusulas 2.4.1 e 9), os quais referem que, na inadimplência, haveria cobrança com base no
CDI acrescido da taxa efetiva mensal de 6,99%
.

A fundamentação não incorre em contradição, mas reflete interpretação coerente das cláusulas contratuais e dos documentos dos autos.

Quanto à
fixação do ônus sucumbencial
, o acórdão foi claro ao manter a sentença que já havia
redistribuído os encargos proporcionalmente
, condenando a embargada ao pagamento de 70% das custas e honorários, com base na
parcial procedência dos embargos monitórios
, o que reflete a proporcionalidade determinada pelo art. 86, caput e parágrafo único, do CPC.

Os Embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito da decisão, tampouco para se reabrir discussão acerca de tese jurídica já decidida com suficiente fundamentação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT. N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, os Embargos de declaração merecem ser parcialmente acolhidos tão somente para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, permanecendo inalterado o restante do acórdão embargado.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por EMANUEL DO BOM DESPACHO para sanar a omissão no acórdão e
majorar os honorários advocatícios recursais em mais 2% (dois por cento)
,
exclusivamente sobre a verba sucumbencial atribuída à embargada (Sicredi).

REJEITO os
Embargos de Declaração opostos por SIDREDI OURO VERDE MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025